Tribunal: TJES
Processo: 5002435-62.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002435-62.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO ARACRUZ DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AGRAVADO: EDUARDO SACCANI VESCOVI 09203450777
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

r e l a t ó r i o

INSTITUTO ARACRUZ DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
agrava por instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, no bojo da ação de cobrança nº 0007706-56.2019.8.08.0006, na qual foi deferida tutela de urgência determinando o bloqueio de valores que vierem a serem liberados ao agravante pelo Banco Safra e pelo BANDES, até o montante de R$204.000,00 (duzentos e quatro mil reais).

De acordo com o agravante, firmou com o agravado contrato para elaboração de três projetos arquitetônicos (Projeto para o Laboratório, Projeto para a área de Psicultura e Projeto construção da Escola), pactuando o valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais).

Afirma que, embora esteja pendente de conclusão parcela do objeto contratual – projeto hidrossanitário completo, projeto ambiental completo, planilha de Itens e acompanhamento da obra até o término da mesma –, o agravado moveu ação de cobrança postulando o integral pagamento do ajuste.

Afirma ser um instituto que utilizará verbas públicas para o desenvolvimento social do Município de Aracruz e Região, estando sujeito a controle dos projetos pelos órgãos públicos, o que inviabiliza a realização de pagamentos sem o completo adimplemento por parte do agravado.

Sustenta que a decisão atinge valor de origem pública a ser recebido pelo agravante, o qual estava destinado a outra parte do projeto, podendo impactar na liberação do restante dos valores destinados ao Instituto.

Destaca que, a teor do art. 833, inciso IX, do CPC, os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, são impenhoráveis, de modo que a decisão desrespeito o regramento processual.

Questiona, ainda, o fato de que a tutela de urgência ter alcançado até mesmo o valor da multa contratual, matéria de mérito que somente será tratada no final do processo.

Com base nessa narrativa, postula antecipação de tutela recursal que retire a ordem de bloqueio deferida na origem, e, no mérito, a confirmação da liminar recursal.

Decisão ID nº 746530 indeferindo a liminar recursal.

Informações prestadas pela origem (ID nº 991212).

Sem contrarrazões (certidão ID nº 991213)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 19 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Depreende-se dos autos que as partes pactuaram um contrato de prestação de serviço que envolve a entrega, pelo agravado, de
três projetos arquitetônicos
.

De acordo com o próprio agravante, esses projetos são destinados à sua pretensão de
“[...] construção de sua Sede onde abrangerá um Laboratório para Pesquisar, uma Escola de Nível Técnico profissionalizante e superior e, ainda, área para investimento em psicultura, tanto para educação dos pescadores, quanto na criação de peixes locais [...]
”.

O contrato firmado com o agravado prevê, em sua cláusula 5ª, o pagamento do valor contratual no seguinte formato:
R$100.000,00 (cem mil reais)
no fechamento do contrato;
R$30.000,00 (trinta mil reais)
, 45 (quarente e cinco) dias após o fechamento do contrato; e
R$170.000,00 (cento e setenta mil)
, 120 (cento e vinte) dias após o fechamento do contrato.

As duas primeiras parcelas foram pagas pelo recorrente,
mas a restante, no valor de R$170.000,00 (cento e setenta mil reais), ainda não foi quitada
. Acrescida a ela, o agravado cobra a multa contratual, daí porque o bloqueio sobre valores a serem recebidos pelo agravante do Banco Safra e do BANDES atinge o valor de R$204.000,00 (duzentos e quatro mil reais).

O agravante afirma que o agravado não cumpriu integralmente com sua parcela contratual, faltando a entrega de projeto hidrossanitário completo, projeto ambiental completo, planilha de Itens e acompanhamento da obra até o término da mesma,
todavia os documentos colacionados ao agravo de instrumento demonstram que o recorrido buscou tratar do assunto extrajudicialmente, inclusive tendo notificado o recorrente, mas não lhe foi apresentada a justificativa de que o atraso no pagamento se deve à falta de conclusão dos serviços,
arguição esta que somente apareceu neste instante processual
. Parece-me incerto, assim, esse quadrante de descumprimento contratual.

Outrossim, a ação de cobrança foi movida na origem pelo apelado acompanhada de mídia na qual demonstra o cumprimento da sua parcela contratual,
contudo o agravante não colacionou esta mídia ao vertente agravo
, o que impossibilita aferir se procede a arguição de inadimplemento contratual.

Considerando o cenário acima desenhado, tenho que a decisão recorrida mostra-se acertada para o momento processual em que proferida, na medida em que a ação de cobrança foi movida com documentação apta,
a priori
, a demonstrar que o agravado entregou sua parcela contratual, e, de outra banda, já escoou o prazo para a quitação, pelo agravante, da última parcela do ajuste, haja vista o trato ter sido firmado no ano de 2018.

Com efeito, a tutela de urgência resguarda o resultado útil do processo, uma vez que a quantia bloqueada será depositada em juízo. Caso o agravado comprove que cumpriu integralmente sua parcela contratual, terá acesso ao valor. Caso não comprove, ou comprove parcialmente, será apurado na instrução o que é devido.

A bem da verdade, se existe algum
periculum in mora
nesse momento, este é do agravado (periculum in mora inverso), pois a única forma de resguardar o seu crédito, a princípio, é bloqueando os valores mencionados na decisão recorrida. Vale frisar que o agravante também não ofereceu no recurso outro mecanismo menos oneroso de resguardar o resultado do processo.

Em tempo, apesar de o agravante afirmar que a decisão pode obstar o recebimento de outros valores pelo Instituto, bem como inviabilizar o projeto social em desenvolvimento, não ficou demonstrado, de plano, de que maneira o bloqueio pode inviabilizar a atividade pretendida pela parte. Ou seja, não se faz presente o
periculum in mora
em seu favor, mas em favor do recorrido, conforme já ressaltado.

O agravante afirma que a origem da verba bloqueada é
pública
, o que impediria o seu bloqueio, todavia não fiquei seguro sobre essa informação, tendo em conta que o crédito a ser bloqueado mais parece, em princípio, uma linha de crédito subsidiada pelo Governo, o que não torna o crédito em si público. Ainda que o Instituto venha a receber amparo público no futuro, dada sua finalidade assistencial, não parece que este estágio já foi alcançado. Isso será melhor aprofundado na instrução, parecendo-me prudente, neste estágio limiar da ação, manter a decisão no ponto.

Sobre o bloqueio atingir o valor da multa contratual, trata-se de determinação condizente com o resultado do processo pretendido pelo agravado, isto é, se a pretensão é a cobrança da parcela em falta e da multa contratual, é natural que a tutela cautelar do crédito envolva, também, a multa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIRO DE QUANTIA PERTENCENTE AO RECORRENTE EM VIRTUDE DE SUPOSTO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – MEDIDA CAUTELAR QUE ASSEGURA O RESULTADO DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Hipótese na qual foi ajuizada ação de cobrança pelo agravado em face do agravante, em virtude do suposto inadimplemento de contrato firmado entre as partes.

2.
A decisão recorrida mostra-se acertada para o momento processual em que proferida, na medida em que a ação de cobrança foi movida com documentação apta,
a priori
, a demonstrar que o agravado entregou sua parcela contratual, e, de outra banda, já escoou o prazo para a quitação, pelo agravante, da última parcela do ajuste, haja vista o trato ter sido firmado no ano de 2018.

3.
A tutela de urgência resguarda o resultado útil do processo, uma vez que a quantia bloqueada será depositada em juízo.
Caso o agravado comprove que cumpriu integralmente sua parcela contratual, terá acesso ao valor. Caso não comprove, ou comprove parcialmente, será apurado na instrução o que é devido.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.